Tribunal: CARF
Processo: 15463.000034/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000034/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.120 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA JOSE MEDEIROS MENNA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15), lavrada em
11/05/2009, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000034/2009-71
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000034/2009-71

de despesas médicas, no valor de R$ 19.992,00 e de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 1.740,53.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. A Impugnante, respaldando- se no Estatuto do Idoso, pede inicialmente a
prioridade do julgamento. Com o fim de comprovar as despesas médicas glosadas no
Lançamento, anexa A sua defesa os documentos de fls. 12 a 28, alegando ter atendido
As intimações da Receita Federal. Relativamente ao pagamento A GEAP declarado,
no valor de R$ 3.012,00, admite tratar- se de dedução indevida, configurando- se,
assim, como matéria não impugnada. Os R$ 1.740,63 de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, por uma
informação equivocada de que não precisariam ser oferecidos A tributação, não
vieram a constar na sua Declaração 2007 — não contesta também o lançamento
atinente a esse rendimento.
3.1. Por outro lado, a Impugnante seria portadora de doença grave, neoplasia
maligna, tendo como marco de isenção de Imposto de Renda a data da constatação
desta, 18/ 09/ 2003, não obstante a isenção só tenha sido concedida em 2008, fls. 12 a
14. A defendente ainda teria valores de Imposto de Renda a serem ressarcidos pela
Receita Federal, circunstância que tornaria irrelevantes a contabilização da dedução
indevida da GEAP e a omissão do crédito trabalhista recebido.
3.2. Impugna o Lançamento, requerendo a juntada posterior das declarações
para regularização dos recibos simples fornecidos pelos profissionais que prestaram
serviços de saúde, em vista da necessidade de contatá-los.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-28.292 (e-fls. 64/67), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
4. A impugnação é tempestiva, conforme fls. 01 e 56 do Processo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/ 72, portanto, dela
conheço, com especial atenção ao art. 71 da Lei n'. 10.741/ 2003, Estatuto do Idoso; e
ao art. 69- A, I da Lei n° 9784/ 99, acrescentado pela Lei n° 12.008, de 29/ 07/ 2009,
em face do requerimento da Contribuinte que conta com mais de 60 anos, como se
verifica na tela do Cadastro Nacional de Informações Sociais- CNIS, fl. 57 do presente
Processo.
5. Reconhecidas pela Impugnante a dedução indevida da GEAP e a omissão do
crédito trabalhista recebido, passou- se ao exame dos documentos por ela trazidos para
comprovar as despesas médicas com o seu próprio tratamento e com o tratamento de
sua mãe, sua dependente, Sra. Josefa Oliveira Medeiros. Destacam- se pelo
preenchimento dos quesitos listados nos incisos II e III do § 2° do art. 8° da Lei n°
9.250, de 26/ 12/ 1995; e nos artigos 43, § 2o; e 46 da Instrução Normativa SRF n° 15,
de 06/02/2001, os que seguem:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000034/2009-71

...
5.1. Os recibos do fisioterapeuta Wagner Francisco Pinto Salvador, de R$
9.480,00, fls. 15 a 21, acompanhados das declarações de fls. 43 e 44, não foram
considerados porque nem nos recibos, nem nas declarações consta o endereço do
profissional, conforme exigido nos dispositivos supracitados, in verbis:
...
Tais dispositivos encontram- se mencionados na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal anexa A Notificação de Lançamento, fl. 10.
6. Serão restabelecidas na modificação do cálculo do Acerto da Declaração as
deduções das Despesas Médicas acima relacionadas, que totalizam R$ 7.500, 00,
conforme segue:
...
7. Quanto à menção da Impugnante a valores de Imposto de Renda a serem
ressarcidos pela Receita Federal em decorrência da moléstia grave da qual é portadora,
conforme os mencionados documentos das fls. 12 a 14, cabe esclarecer que não ficou
comprovada a natureza de aposentadoria, ou pensão, dos rendimentos omitidos
oriundos de processo judicial trabalhista; não cabendo a esta instância julgadora
pronunciar-se a respeito.
Qualquer alteração no sentido de atribuir a tal rendimento a natureza de
aposentadoria, ou pensão, viria a configurar uma revisão de oficio de declaração de
rendimentos que não pertence A competência da Delegacia de Julgamento. Deixa-se,
portanto, de analisar se o contribuinte é portador de moléstia grave.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
82), argumentando que os rendimentos de aposentadoria foram lançados como tributáveis em sua
DIRPF, mas que ela seria portadora de moléstia grave, amparada pela isenção de IR, constante
do inciso XIV, artigo 6o, da Lei no 7.713/88, reconhecida mediante laudo médico pericial com
efeitos retroativos a 18/09/2003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000034/2009-71

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
9.480,00.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Em síntese, podemos dizer que a requerente informa que os rendimentos de
aposentadoria foram lançados como tributáveis em sua declaração de ajuste anual.
Afirma que seria portadora de moléstia grave, amparada pela isenção de imposto
de renda, constante do inciso XIV, artigo 6o, da Lei no 7.713/88, reconhecida mediante laudo
médico pericial com efeitos retroativos a 18/09/2003.
Contudo, não teria providenciado a competente declaração retificadora, somente a
fazendo em momento posterior ao lançamento tributário.
Entende que por estar isenta de imposto sobre a renda de rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, no ano-calendário desta lide administrativa, não se
justificariam as glosas aqui constantes.
Acima, transcritas as linhas de defesa da recorrente.
Primeiramente esclarecemos que a infração constante nesta notificação de
lançamento e devolvida para análise, em sede recursal, é a glosa sobre deduções com despesas
médicas.
Como visto, a intenção da interessada é a obtenção do reconhecimento de que os
rendimentos recebidos, no exercício de 2007, apesar de declarados como tributáveis, são isentos
em virtude de ser portadora de moléstia grave com direito à isenção de IRPF.
Adicionalmente, informamos que a recorrente nada argumentou em relação à
manutenção das glosas de deduções com o fisioterapeuta Wagner Francisco Pinto Salvador.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000034/2009-71

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000034/2009-71

Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O julgamento de piso manteve a infração, fundamentando sua decisão nos
seguintes argumentos (e-fls. 66/67):
5.1. Os recibos do fisioterapeuta Wagner Francisco Pinto Salvador, de R$
9.480,00, fls. 15 a 21, acompanhados das declarações de fls. 43 e 44, não foram
considerados porque nem nos recibos, nem nas declarações consta o endereço do
profissional, conforme exigido nos dispositivos supracitados, in verbis:
...
7. Quanto à menção da Impugnante a valores de Imposto de Renda a serem
ressarcidos pela Receita Federal em decorrência da moléstia grave da qual é portadora,
conforme os mencionados documentos das fls. 12 a 14, cabe esclarecer que não ficou
comprovada a natureza de aposentadoria, ou pensão, dos rendimentos omitidos
oriundos de processo judicial trabalhista;
Percebe-se que o julgamento anterior não reconheceu o direito à isenção de
imposto de renda sobre os rendimentos omitidos porque não ficou comprovado que eles seriam
originados em aposentadoria ou pensão.
Em sede recursal, a contribuinte apresenta os seguintes documentos: i) certidão de
casamento e óbito (e-fls. 86/88); ii) portarias de concessão de aposentadoria e pensão (e-fls.
89/92); iii) exames médicos e laudos (e-fls. 93/96); iv) portarias de isenção (e-fls. 97/98); e v)
DIRPF (e-fls. 99/103).
Todos a fim de comprovar o seu direito à isenção dos rendimentos declarados à
época, em sua DIRPF, como tributáveis.
Em que pese todo o esforço da demandante para a comprovação de seu direito, a
verdade é que não constam dos autos documentos que demonstrem a natureza dos
rendimentos recebidos naquele exercício.
A interessada deveria ter apresentado os comprovantes de rendimentos emitidos
pelas suas respectivas fontes pagadoras, somente assim seria possível quantificar e verificar
adequadamente a natureza dos rendimentos declarados em sua DAA.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000034/2009-71

Como visto, o pedido recursal carece de documento probatório que possibilite o
convencimento deste relator de que os rendimentos em questão são provenientes de
aposentadoria ou pensão.
Assim, voto pela manutenção integral da infração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital